Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À UNIÃO. AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DURANTE A UNIÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DEMAIS BENS. SUJEITOS À MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na união estável, não havendo contrato escrito pelos companheiros, aplica-se a comunhão parcial de bens, no que couber às relações patrimoniais, nos termos do art. 1.725 do CC.
2. Não impugnada pela apelante, resta preclusa a possibilidade de inversão do ônus probatório, em face de decisão de saneamento do feito, na qual o juiz analisou os pedidos de produção de provas, nos termos dos arts. 357, §1o e 507 do CPC.
3. Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando que eventual financiamento de veículo adquirido pelo ex-companheiro, em data anterior à união estável, teve parte sua amortização durante o período de convivência, nos termos do art. 373, I do CPC.
4. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 8° e 11o do CPC.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.